Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente se confirmada por outros elementos de prova.
1.1. Na hipótese, o relato da ofendida foi confirmado por testemunha presencial, que visualizou as agressões, e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada.
2. A alegação defensiva de que as lesões decorreriam de queda acidental se mostra isolada nos autos, não encontrando respaldo nas demais provas produzidas, que indicam agressões deliberadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.